Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE HIDRADENITE SUPURATIVA. MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40 MG/ML. FÁRMACO. PACIENTE MENOR DE 18 ANOS. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA USO SEGUNDO O PRECEITUADO (Lei n. 8.080/90). USO À MARGEM DA INDICAÇÃO BULÁRIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO À MARGEM DA PRESCRIÇÃO TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. FORNECMENTO EM AMBIENTE ANTECIPATÓRIO. INVIABILIDADE. EFEITOS COLATERAIS. RISCO. RECOMENDAÇÃO DA ANVISA. ATESTAÇÃO DE SEGURANÇA NO USO DO MEDICAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
4. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde - SUS -, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
5. Defronte a confrontação entre os critérios de posologia constantes da bula técnica ratificada pelo órgão regulador, que indica a utilização do fármaco apenas por pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade, preceituação corroborada pelo órgão de assessoramento judicial, aliado ao fato de que se trata de fármaco ainda não incorporado aos protocolos clínicos de fornecimento do serviço público de saúde - SUS – para uso na forma pretendida, inviável que seja cominada ao ente federado obrigação de fornecimento do medicamento em ambiente de tutela de urgência, notadamente em razão da contraindicação técnica, afigurando-se imprescindível o cotejo entre riscos e benefícios à paciente antes de ser viabilizado o tratamento pretendido, o que somente será possível em ambiente probatório.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.